Tribunal: TJMT
Processo: 1044222-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044222-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), REINALDA CARNEIRO GUIMARAES DE LIMA - CPF: 241.597.511-72 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1044222-79.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
REINALDA CARNEIRO GUIMARAES DE LIMA
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA INATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária, determinando a restituição dos valores recolhidos além do limite previsto na legislação anterior, sob o fundamento de que a incidência deveria se restringir ao que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários realizados após a criação da entidade gestora do regime próprio; e (ii) estabelecer se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo, diante da comprovação de déficit atuarial no regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A criação da MTPREV pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014 não afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que a autarquia está vinculada juridicamente ao ente federativo, que permanece responsável pelo pagamento dos proventos e pelas obrigações do regime previdenciário estadual (art. 51 da LC nº 560/2014).

A Emenda Constitucional nº 103/2019 autoriza, de forma excepcional, a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas para incidir sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial.

A legislação estadual internaliza a autorização constitucional ao prever expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre o excedente ao salário-mínimo, bem como regra mais benéfica para determinadas faixas de proventos.

A existência de déficit atuarial no regime próprio estadual é comprovada por documentos oficiais, atas de conselho previdenciário e decreto orçamentário que autoriza aporte financeiro específico para sua cobertura.

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, sendo legítima a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária, desde que observados os parâmetros constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à contribuição previdenciária dos militares inativos, mesmo após a criação da MTPREV. É constitucional e legal a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo quando comprovado déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e da legislação estadual de regência.”

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela reclamante, condenando os recorrentes a restituírem à autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária que excederam o limite estabelecido pelo art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que o MTPREV, como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial. No mérito, sustentam a legalidade dos descontos previdenciários realizados, com base no art. 149, §1º-A da Constituição Federal (incluído pela EC 103/2019), que autoriza a incidência da contribuição sobre valores que superam o salário mínimo quando há déficit atuarial no regime próprio, situação comprovadamente existente no Estado de Mato Grosso. Argumentam ainda que a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações trazidas pelas LCs 654/2020 e 700/2021, implementou legalmente essa possibilidade constitucional, estabelecendo regras específicas de contribuição que variam conforme a faixa de renda dos aposentados.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que os descontos previdenciários deveriam incidir apenas sobre o que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, §18 da Constituição Federal. Sustenta ainda a existência de direito adquirido e a irredutibilidade de seus proventos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que, não obstante a criação da Mato Grosso Previdência (MTPREV) pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Prima facie, cumpre estabelecer que, embora a MTPREV tenha sido instituída como autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a incumbência específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, tal fato não rompe o vínculo jurídico existente entre a autarquia e o ente federativo que a criou.

Com efeito, o artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 estabelece expressamente que o MTPREV está juridicamente vinculado ao Estado de Mato Grosso, o que evidencia a manutenção da responsabilidade do ente federativo pelas obrigações relacionadas ao sistema previdenciário estadual.

Ademais, impende consignar que a relação jurídica previdenciária estabelecida entre o autor, servidor público militar inativo, e o Estado de Mato Grosso precede a criação da autarquia previdenciária, tendo sido o vínculo funcional originariamente firmado com o ente federativo, que permanece como responsável último pelo pagamento dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, considerando que a presente demanda versa sobre a legalidade dos descontos previdenciários efetuados nos proventos de aposentadoria da autora, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, em última análise, sobre o Estado de Mato Grosso, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Superada a questão preliminar, adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora, servidora inativa, ou se tal contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O sistema previdenciário dos servidores públicos, após as sucessivas reformas constitucionais, passou a adotar um modelo contributivo e solidário, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência.

Impende consignar, outrossim, que a Constituição Federal, em seu artigo 40, §18º, estabelece que " Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.".

Contudo, a Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) incluiu o §1º-A ao art. 149 da Constituição Federal, estabelecendo uma exceção à regra geral para os casos em que há déficit atuarial no regime próprio de previdência:

"Art. 149. [...] §1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 202/2004, com a redação dada pela LC nº 654/2020, estabeleceu em seu art. 2º, §5º:

"§5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo."

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

A recorrida questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A existência de déficit atuarial no RPPS de Mato Grosso está amplamente demonstrada nos autos, inclusive por documentos oficiais, como a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência,
onde foi apresentado o resultado técnico atuarial demonstrando a insuficiência financeira
.

Além disso, o
Decreto Orçamentário nº 216, de 28 de maio de 2025
, que abriu crédito suplementar por superávit financeiro para "Aporte de recursos para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social", no valor de R$ 85.378.314,67.

Ainda, a própria Lei Complementar nº 654/2020, ao alterar a Lei Complementar nº 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

Nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF." (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA INATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora inativa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do servidor inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do RGPS.

4. Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária de servidores inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020.

2. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, § 1º; LC Estadual n.º 202/2004, art. 2º, II, com redação dada pela LC Estadual n.º 654/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396; TJMT, Súmula n.º 12.

(N.U 1037502-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Ademais, a recorrida alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026